Tribunal: TCU
Processo: 033.416/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativamente a convênio, que teve por objeto o apoio à realização do projeto intitulado Música no Porto da Barra, em Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo relativamente ao convênio 200/2009 (Siconv 703298), que teve por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "Música no Porto da Barra", em Salvador/BA, celebrado com a Associação Comunitária e Cultural Stellagreice. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Comunitária e Cultural Stellagreice e de sua presidente, a Sra. Estelita Bispo y Bispo, dando-lhes quitação; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.